Tribunal: TCU
Processo: 001.959/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7292/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 001.959/2025-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Elba Gaya Duarte (XXX.681.901-XX); Katia de Oliveira Souza (XXX.215.123-XX); Maiara Carolina Medeiros Serrao (XXX.546.112-XX); Manuele Eduarda Medeiros Serrao (XXX.331.352-XX); Maria Jozelia Costa de Oliveira (XXX.542.564-XX); Terezinha de Lourdes dos Santos (XXX.984.580-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que dê conhecimento ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome de que as Sras. Maiara Carolina Medeiros Serrão (XXX.546.112-XX) e Manuele Eduarda Medeiros Serrão (XXX.331.352-XX) são pensionistas junto ao Comando do Exército, a fim de que seja verificado se as referidas interessadas atendem aos requisitos previstos em lei para permanência em programas sociais, adotando-se as providências cabíveis.